Tribunal: TJPA
Processo: 0007960-29.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007960-29.2019.8.14.0049

APELANTE: MARIA CLEYCIANNY DE SOUSA SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE. ART. 243, DO ECA.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE A RECORRENTE PRATICOU O DELITO. ERRO DE TIPO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECER A IDADE DA ADOLESCENTE PORQUE APARENTAVA SER MAIOR
.
DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pela apelante;

2.

O erro sobre elemento do tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, o que não é o caso dos autos uma vez que tinha diversos adolescentes no referido estabelecimento, e a maioridade deveria ser comprovadas com simples apresentação de carteira de identidade;

3.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.”

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0007960-29.2019.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTE: FRANCISCO ENZIO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO: LEONILDO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MARIA
CLEYCIANE DE SOUSA SANTIAGO,
contra a r. sentença prolatada no dia 16 de agosto de 2023, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que lhe impôs a
pena de 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 243, do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, Lei n.º 8.069/1990 (
Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica)
.

A denúncia foi recebida na data de 30 de julho de 2020.

Em suas
razões recursais
(16/08/2023) requer a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação do erro de tipo ao caso por ausência de dolo.

Em sede de
contrarrazões
(28/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo não provimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou (24/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO.

A irresignação da apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação ou por ter incorrido em erro de tipo, uma vez que desconhecia a idade da adolescente que estava em seu estabelecimento.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, certidão de nascimento da vítima além da prova oral colhida junto à autoridade policial e em juízo.

As testemunhas que realizaram o flagrante informaram perante a autoridade policial e em juízo que no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 10h30min, receberam uma denúncia, através do celular do interativo, informando que no bar “Sofrência” estava ocorrendo uma intensa comercialização de drogas, e que haveria menores consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento.

Ao se deslocarem até o bar procederam a revista nas pessoas que ali estavam, ocasião em que apreenderam a adolescente Erika Diane Mareco Moura com algumas petecas de entorpecentes, acondicionadas em sacos plásticos, bem como a quantia de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais) em cédulas variadas.

Ao ser inquirida, a menor declarou que estava vendendo o entorpecente no estabelecimento e que estava junto, ingerindo bebida alcoólica.

Interrogada perante a autoridade policial, a recorrente, dona do estabelecimento, confessou que a adolescente estava ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento, mas que não sabia que Erika era adolescente, em razão de sua compleição física.

Sustenta sua defesa que a acusada agiu em erro sobre umas das elementares do crime, alegando desconhecer a idade da vítima, visto que ela aparentava ser alguém maior de idade, pois possuía compleição física de grande estatura.

Entretanto, não podemos aceitar essas alegações. A idade da adolescente foi constatada de imediato pelas testemunhas auscultadas. O PM Amarildo Silva das Chagas ouvido em juízo declarou:

“que recebeu uma denúncia, então se dirigiram até o bar; que ao chegarem no local, as pessoas que lá estavam foram revistadas, e dentre elas havia uma menor de idade, que estava de posse de droga; que ao chegarem no bar, visualizaram a adolescente ingerindo bebida alcoólica; que a adolescente apresentava sintomas de embriaguez alcoólica; que os policiais viram a adolescente bebendo; que a ré era quem servia do balcão; que era perceptível que se tratava de uma adolescente.”
Trecho extraído da sentença e da mídia de disco

A PM Eliane Ferreira Pinto depôs:

“que foi recebida denúncia, então foram até o bar, e no local foi efetuada uma revista, tendo sido encontrado drogas com uma menor de idade; que não foi encontrado nada com a dona do bar, mas a mesma foi conduzida para a Delegacia porque menores estavam consumindo bebida alcoólica no local; que a adolescente tinha aparência de adolescente; que havia outras adolescentes no bar; que a adolescente apresentava sinais de que havia consumido bebida alcoólica, e estava no bilhar com muitas cervejas na mesa; que a acusada estava próxima do bilhar; que acredita que a bebida alcoólica que a menor consumia foi comprada no bar.”
Trecho extraído da sentença e da mídia de disco

O PM Jefferson Luiz Souza Ferreira assim se manifestou:

“relatou que realizaram uma abordagem em um bar; que havia uma adolescente consumindo bebida alcoólica, sendo perceptível que se tratava de uma adolescente; que foi encontrado droga com a adolescente.”
Trecho extraído da sentença e da mídia de disco

Ao final, o depoimento da recorrente Maria Cleyciane de Sousa Santiago, interrogada em juízo relatou:

“negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que não vendeu bebida alcoólica para a adolescente; que não viu a adolescente bebendo no dia do ocorrido; que viu a tia da adolescente comprar bebida; que a adolescente já estava alcoolizada quando chegou no bar; que a ré vendeu bebida para o grupo; que não dava para perceber que a vítima era adolescente, pela aparência física; que a ré não teve contato com a menor; que no momento em que a ré recebeu as pessoas, não solicitou documento de identificação, nem falou nada sobre a proibição de entrada de menor de idade no estabelecimento.”

Evidente que a palavra das testemunhas, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

Com base no conjunto probatório amealhado nos autos, não podemos falar em absolvição por insuficiência de provas uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva.

A defesa da recorrente requer a absolvição porque desconhecia a idade da adolescente que frequentava seu bar. Porém essa defesa não merece prosperar, uma vez que a avaliação formal da idade de alguém deve ser feita com apresentação de sua carteira de identidade.

Destaque-se que o conhecimento ou não da menoridade não pode ser analisada tão somente com base na aparência física, visto não ser um critério juridicamente válido, uma vez que o Direito não se baseia em conjecturas subjetivas, mas sim na aplicação precisa das disposições legais. Como dito
supra
, o correto seria a solicitação de um documento de identificação com fotografia por parte da recorrente para que tivesse ciência da idade real da adolescente e assim, servir-lhe bebida alcoólica, medida que não foi adotada em nenhum momento, mesmo diante da presença de vários adolescentes naquele estabelecimento.

O erro sobre elemento do tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta. Caso em que as alegações da sentenciada, no sentido de que desconhecia a idade da vítima por ela aparentar já ser uma mulher maior de 18 anos, não tem suporte nas demais provas dos autos.

Nessa linha, não há como se reconhecer a ocorrência de erro sobre elementos do tipo, conforme jurisprudência do C. STJ, vejamos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR (ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na presente hipótese, contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação do paciente baseou-se em elementos concretos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito, destacando a Corte de origem que o paciente "tinha ciência da responsabilidade da sua função e, por natural, das restrições respectivas (necessidade de controlar a venda de bebida alcoólica para menores de idade) e, ainda assim, realizou a venda de bebida alcoólica para [os menores]" (fl. 210). III - Em caso semelhante, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "o erro de tipo em face à ignorância em torno da idade da vítima, não obstante tenha resguardo jurídico, se tornou um modo corriqueiro de se eximir da condenação penal. É desproporcional dar-lhe maior ênfase quando se tem, de outro lado, ofensa a direitos fundamentais. É salutar reavivar os critérios determinantes da tipicidade conglobante de Zaffaroni, em que o juízo de tipicidade é analisado partindo do sistema normativo considerado em sua globalidade. Desse modo, imperiosa a análise do caso nessa perspectiva, não podendo a dúvida quanto à idade da vítima beneficiar os autores quando, por obrigatoriedade, a sua ciência seria requisito intrínseco para a formalização dos contratos trabalhista e de locação de imóvel" ( REsp n. 1.464.450/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/8/2017). IV - Desta feita, afastar a condenação do paciente, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 727802 MS 2022/0064191-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

No nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Desta forma, a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovados, restando a versão da apelante isolada nos autos, restando incontroverso a prática do delito tipificado no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de mérito em todos os seus termos
, confirmando a pena de Maria Cleyciane de Sousa Santiago em 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito: a prestação de serviço á comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024